Tribunal: TJES
Processo: 5003700-04.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003700-04.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADILSON DONATO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. PARTE AUTORA INTIMADA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE REQUERENTE, QUE, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. O RECORRENTE FOI INTIMADO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA, TODAVIA, NÃO CUIDOU DE JUNTAR AOS AUTOS DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO, NEM O COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS COMPONENTES DO PREPARO. CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO LEGAL DEVIDAMENTE CERTIFICADO PELA SECRETARIA DESTA TURMA. OMISSÃO INEXISTENTE.
EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)